Tribunal: TJES
Processo: 5013007-45.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013007-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA GIRALDELI DUTRA ZITENFELD CARDIA
RECORRIDO: VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RECURSO INOMINADO
: 5013007-45.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ERIKA GIRALDELI DUTRA ZITENFELD CARDIA

RECORRIDO:
VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE DANOS AO TELHADO DO IMÓVEL (TELHAS TERMOACÚSTICAS). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL (NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL). REFORMA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS (CONTRATO, FOTOS, VÍDEOS, NOTIFICAÇÕES) SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA AFASTADA SEM JUSTIFICATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC). MÉRITO: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECORRIDA QUE NÃO COMPROVOU O REPARO EFETIVO OU A INEXISTÊNCIA DE NOVO DANO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E LEGAL PELA REPARAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS PELO DESGASTE E INÉRCIA NA SOLUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ERIKA GIRALDELI DUTRA ZITENFELD CARDIA
contra a r. sentença (ID 16450638) proferida pelo
Juízo Sentenciante
da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Linhares/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA
.

A Recorrente alegou que, em razão da reinstalação do sistema fotovoltaico pela Recorrida, as telhas termoacústicas de sua residência foram danificadas. O pedido inicial consistia na condenação da Recorrida na obrigação de fazer (reparar ou substituir as telhas) e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo sentenciante
acolheu a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela Recorrida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a demanda exigiria a produção de prova pericial complexa para aferir a causa e extensão dos danos, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

A Recorrente, em seu Recurso Inominado (ID 16459341), pugna pela reforma da sentença, sustentando a desnecessidade de perícia, a suficiência do acervo probatório para o julgamento da causa e a comprovação da falha na prestação do serviço e dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID 16478794) reiterando a necessidade de prova pericial e a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
.

1. DA REFORMA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO (COMPETÊNCIA)

O cerne do recurso reside na análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, entendo que a extinção do processo, com fundamento na complexidade da prova, deve ser afastada.

É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.

No caso dos autos, todavia, a controvérsia em si pode ser comprovada e solucionada através de outros meios de prova
, em especial a documental, o que, sob tal ótica, retira a ventilada complexidade e confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda
. Por conta disso, a sentença merece ser reformada, na medida em que a realização de prova pericial não se mostra necessária para a solução do mérito
.

A regra da Lei 9.099/95 que exige a simplicidade da prova não pode ser utilizada como subterfúgio para inviabilizar o acesso à Justiça. No caso dos autos, a controvérsia diz respeito a
danos visíveis em telhas (furos e avarias) decorrentes
, segundo a Recorrente, da
instalação/reinstalação do sistema solar pela Recorrida
.

A parte Recorrente trouxe aos autos elementos probatórios que, em conjunto, são suficientes para formar o convencimento deste Colegiado. Notificações extrajudiciais, contrato, e, principalmente,
fotos e vídeos
demonstram a existência dos danos nas telhas termoacústicas, apontando a falha no serviço da Recorrida.

Ademais, verifica-se que a própria Recorrida sequer chegou a impugnar, de forma específica, que as telhas que apresentaram novo problema não seriam aquelas anteriormente reparadas ou que os danos não decorreram do serviço.

A Recorrida se limitou a argumentar que fez um primeiro reparo, sem, contudo apresentar qualquer documento ou relatório, ainda que unilateral, que demonstrasse tanto quais foram as telhas efetivamente danificadas em decorrência do serviço e reparadas, quanto a comprovação técnica ou detalhada do procedimento adotado para a reparação, deixando de vincular o objeto do primeiro conserto com as avarias indicadas nas fotos e vídeos anexados à inicial.

Se a própria parte Recorrida, prestadora de serviço, não se preocupou em reunir minimamente elementos probatórios que demonstrassem a alegada necessidade de prova pericial, nem a eficácia do reparo anterior, resta evidente que esta é dispensável à resolução da demanda, sendo suscitada apenas como subterfúgio para se eximir da responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial.

Assim,
afasto a preliminar de incompetência
e, por estar o processo maduro para julgamento, passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

2. DO MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS MORAIS

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. É incontroverso o vínculo de prestação de serviço para a instalação/reinstalação do sistema fotovoltaico.

O contrato de prestação de serviço é claro ao estabelecer a
responsabilidade da Recorrida pela reparação dos danos
causados durante a execução do serviço (Cláusula Terceira). A Recorrente comprovou os danos no telhado (fotos/vídeos) e o ineficaz reparo inicial. A Recorrida, por sua vez, não demonstrou ter solucionado o problema.

A inércia da Recorrida em realizar o reparo devido, mesmo após notificação extrajudicial e a concessão de tutela de urgência (ID 16440337) que também restou descumprida (ID 16450505), configura, por si só, a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil.

Em relação ao Dano Moral,
resta configurado.

A situação em tela ultrapassa o mero dissabor contratual. Trata-se de danos em parte essencial da residência (telhado), expondo o imóvel e a moradia da Recorrente a intempéries e riscos. A necessidade de ajuizar ação e a persistência do problema por meses, somada ao descumprimento da liminar, gera ofensa à dignidade e à tranquilidade da Recorrente, configurando o dano moral indenizável.

Ademais, a Recorrente foi obrigada a conviver com o comprometimento da função termoacústica de seu telhado, com riscos de infiltrações e ruídos, após contratar um serviço de alto valor e buscar, repetidamente, a solução administrativa

Neste sentido, tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, conforme a jurisprudência:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM RESIDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS AO IMÓVEL CAUSADOS PELA INSTALAÇÃO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR 00623401420238160014 Londrina, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 07/02/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/02/2025)"

Considerando o grau de culpa da Recorrida, a natureza da ofensa (dano à moradia), o caráter pedagógico da medida, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra adequado para o caso.

De igual modo, deve ser confirmada a obrigação da Recorrida de proceder ao reparo ou substituição das telhas danificadas, conforme a tutela de urgência anteriormente deferida.

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a r. sentença (ID 16450638), afastando a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível;

JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)
CONDENAR
a Recorrida na obrigação de fazer consistente em realizar o reparo e/ou substituição das
TELHAS TERMOACÚSTICAS EPS PLANO
da residência da Recorrente, no prazo máximo de
10 (dez) dias
a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$3.000,00; b)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)